Tribunal: TJSP
Processo: 1045813-15.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Pretensão de anulação de CDAs inscritas entre dezembro de 2013 e maio de 2016 e declaração de nulidade do ato de coligir GIAs substitutivas sem prévio procedimento administrativo. A prova dos autos não é suficiente para solucionar a controvérsia dos autos. Matéria que necessita de nova perícia que inclua o período anterior – maio de 2008 a novembro de 2013 – inclusive para

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Pretensão de anulação de CDAs inscritas entre dezembro de 2013 e maio de 2016 e declaração de nulidade do ato de coligir GIAs substitutivas sem prévio procedimento administrativo. A prova dos autos não é suficiente para solucionar a controvérsia dos autos. Matéria que necessita de nova perícia que inclua o período anterior – maio de 2008 a novembro de 2013 – inclusive para análise da existência de coisa julgada. Sentença anulada de ofício.
REEXAME NECESSÁRIO ACOLHIDO.
RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001039908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1045813-15.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
NAMBEI INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, anularam a sentença,
vencidos o Relator sorteado e o 3o Juiz. Estenderam o julgamento nos termos do
artigo 942 do novo CPC, com a participação dos Desembargadores Afonso Faro Jr e
Aroldo Viotti que acompanharam a divergência. Acórdão com 2o Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), JARBAS GOMES, vencedor, MARCELO L
THEODÓSIO, vencido, OSCILD DE LIMA JÚNIOR, AFONSO FARO JR. E
AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.770/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação/Reexame necessário n° 1045813-15.2016.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Nambei Indústria de Condutores Elétricos Ltda.
AÇÃO ANULATÓRIA. Pretensão de anulação de CDAs
inscritas entre dezembro de 2013 e maio de 2016 e
declaração de nulidade do ato de coligir GIAs substitutivas
sem prévio procedimento administrativo. A prova dos autos
não é suficiente para solucionar a controvérsia dos autos.
Matéria que necessita de nova perícia que inclua o período
anterior maio de 2008 a novembro de 2013 inclusive
para análise da existência de coisa julgada. Sentença
anulada de ofício.
REEXAME NECESSÁRIO ACOLHIDO.
RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.
Trata-se de ação anulatória ajuizada por
NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.
contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO objetivando a
declaração de nulidade dos atos de coligir as GIAs apresentadas
no período de dezembro de 2013 a maio de 2016, com o
cancelamento de todas as CDAs inscritas no mesmo período.
A r. sentença de fls. 2389-2392, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido inicial “para declarar a nulidade
das GIAS apresentadas pela autora, referentes ao período de
dezembro/2013 a maio/2016, bem como anular e cancelar todas as
CDA's referentes ao mesmo período, sustando em definitivo os protestos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referentes
a
estas
CDA's
(no
1.219.771.430,
1.219.771.441,
1.219.771.452,
1.219.771.463,
1.219.771.474,
1.219.771.485,
1.219.771.496,
1.219.771.508,
1.219.771.519,
1.219.771.520,
1.219.771.530,
1.219.771.541,
1.219.771.552,
1.219.771.563,
1.219.771.574 e 1.219.771.585), com comunicação aos respectivos
cartórios. Também determino que se obste em definitivo qualquer
propositura de execução fiscal referente às CDA's, e, acaso já ajuizadas,
esta sentença servirá como fundamento para extinção.”. Anotou o
reexame necessário.
Inconformada, apela a autora pleiteando a
reforma do decisum (fls. 2400-2436). Sustenta, preliminarmente, a
existência de coisa julgada. No mérito, alega deficiências do laudo
pericial e da regularidade da iniciativa de coligir as GIAs.
Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios.
O recurso foi processado, sobrevindo as
respectivas contrarrazões (fls. 2521-2541).
É o breve relato.
Anula-se de ofício a sentença.
Afirma a autora que em 05.10.2016 foi
notificada das CDAs no 1.219.771.430, 1.219.771.441, 1.219.771.452,
1.219.771.463,
1.219.771.474,
1.219.771.485,
1.219.771.496,
1.219.771.508,
1.219.771.519,
1.219.771.520,
1.219.771.530,
1.219.771.541,
1.219.771.552,
1.219.771.563,
1.219.771.574
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.219.771.585, referentes a débitos de ICMS, levados a protesto
pela ré. Alega que tais débitos teriam originados pelo fato de a
Fazenda
Estadual
coligir
GIAs
de
competência
de
dezembro/2013 a maio/2016 sem a instauração de procedimento
administrativo. Defende a inexistência e a inexigibilidade deles,
pela irregularidade da sua constituição.
Em razão desses fatos, requereu “seja julga
procedente a presente demanda para declarar nulos os atos praticados
pela requerida FESP, quais sejam: cc1) declarar a nulidade dos atos de
coligir as GIAS apresentadas pela autora, correspondente ao período de
dezembro/2013 a maio de 2016; c2) anular e cancelar todas as CDAs do
mesmo período; c3) sustar em definitivo todos os protestos, comunicando-
se os respetivos Cartórios de Protesto; c4) obstar em definitivo a
propositura de execução fiscal e, caso já tenha sido ajuizado, comunicar o
Juízo da Execução para extingui-la.” (pedidos de fls. 266).
Já a Fazenda Estadual afirma que “a matéria
discutida na inicial está umbilicalmente vinculada às ações precedentes
ajuizadas pela mesma Autora, quais sejam, o mandado de segurança no
1001794-89.2014.8.26.0053
e
a
ação
anulatória
no
1021973-44.2014.8.26.0053 (...) A Autora, em junho de 2013,
apresentou Guias de Informação e Apuração (GIAs) do ICMS
substitutivas, abarcando o período de maio de 2008 a junho de 2013,
tendo apropriado, no primeiro dos meses citados, créditos de ICMS no
portentoso importe de R$78.760.320,65, “criando” artificiosamente um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“saldo credor” que seria sucessivamente transferido para os meses
seguintes. Tal crédito escritural, bem assim os posteriores “saldos
credores”, não tinha origem válida. Ao depois, afirmou a empresa que se
cuidariam de créditos parciais de múltiplos precatórios nos quais
figuraria como cessionária, hipótese que, a par de não devidamente
comprovada, jamais poderia justificar a apropriação extemporânea de
créditos de ICMS em GIAs substitutivas apresentadas no ano de 2013.
Em função de tal descalabro, a fiscalização tributária adotou duas
atitudes, quais sejam, a lavratura de Auto de Infração (no 4.034.777-1),
em função da elaboração e entrega de 65 GIAs (abarcando o período de
06/2008 a 11/2013) com indicação de dados incorretos, além de ter
coligido as GIAs do período, escoimando tais incorreções (...) A presente
ação, embora se refira a GIAs referentes aos meses de janeiro de 2015 a
maio de 2016, refere-se, no âmago, ao mesmo assunto, visto que a Autora
insiste, agora em frontal descumprimento inclusive às decisões judiciais
já proferidas, a transmitir de um mês a outro o creditamento espúrio.”
(fls. 205-206).
Para solucionar a questão, o MM. Juízo a quo
determinou a realização de perícia contábil, tendo sido
apresentado o laudo às fls. 1856-1880 no qual o I. Expert concluiu
que “foram analisados os livros de entrada e saída, livro de Apuração de
ICMS, SPED Fiscal e GIAs transmitidas no período de dezembro/2013 a
maio/2016, não sendo constatado nenhuma irregularidade nestes
documentos. Este Signatário não adentrou na discussão da utilização ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não de saldo credor anterior ao período de Dezembro/2013, pois nestes
autos não se discute a origem e a validação dos créditos anteriores e
transportados ao longo dos meses, mas sim a escrituração fiscal do
período em lide, ou seja, de Dezembro/2013 a Junho/2016.”.
Porém, além de não caber ao perito delimitar o
pedido, é sim necessário verificar se as GIAs substitutivas
apresentadas pela autora, e coligidas a partir de dezembro de
2013, referem-se ou não ao saldo credor de R$78.760.320,65,
alusivo ao período de maio de 2008 a junho de 2013.
Isto porque deve ser apurado o motivo de as
GIAs terem sido coligidas e a eventual conexão com a matéria
tratada no AIIM no 4.034.777-1, eis que o perito afirmou, ao
responder aos quesitos da Fazenda Estadual, que “As GIAs objeto
do AIIM n° 4.034.777-1 se referem ao período de junho/2008 a
janeiro/2013 e de março/2013 a novembro/2013”. Questionado se “A
GIA de dezembro/2013 não deve conter informações coerentes com a GIA
de novembro/2013, especialmente no que tange a existência de saldo
credor transferido de um mês ao outro?”, respondeu afirmativamente,
de modo que o período não poderia ter sido delimitado da
maneira como o foi.
Ressalte-se que, sem a análise de todo o
período, sequer pode ser analisada a existência de rediscussão da
matéria com relação ao mandado de segurança no
1001794-89.2014.8.26.0053
e
à
ação
anulatória
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1021973-44.2014.8.26.0053.
E, com relação ao mandado de segurança,
ainda que a autora pretendesse suspender o andamento do
processo administrativo, certo é que foi reconhecido que “se não
há provas da legitimidade dos créditos, não há elementos suficientes para
sustentar a GIA substitutiva, podendo o agente fiscal de rendas coligí-
la.”.
Assim, com a devida vênia, não poderia o MM.
Juízo de primeiro grau julgar o feito quando a matéria dos autos
ainda é controversa, necessitando de adequada dilação probatória.
Nesse sentido:
“Anulação da r. sentença Acidente típico Lesões na
coluna lombar
Perícia médica dando conta da
incapacidade total e temporária do autor e sugere a
realização de novo exame pericial após o prazo
indicado
Conjunto probatório dos autos insuficiente
para análise do pedido
Necessidade de realização de
nova perícia Impossibilidade de se julgar o mérito da
causa sem a referida prova
Nulidade da sentença
decretada. Apelos e reexame necessário prejudicados.”
(Apelação
no.
0000440-19.2014.8.26.0062,
rel.
Des.
Afonso Celso da Silva, j. em 07.05.2019)
Isto posto, acolhe-se o reexame necessário e
julga-se prejudicado o recurso voluntário para anular de ofício a
r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem
para instrução do feito, com a realização de nova perícia, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclua o período de maio de 2008 a maio de 2016.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator Designado